Tribunal: TJDFT
Processo: 0725372-14.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL HOMOAFETIVA POST MORTEM. CERTIDÕES DOS IMÓVEIS DO DE CUJUS. NÃO APRESENTADAS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INICIAL SEM PEDIDO DE PARTILHA DE BENS. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O pedido em análise é de reconhecimento da união estável homoafetiva post mortem, pedido que antecede ao pedido de inventário e partilha de bens.
2. Essa Corte Justiça tem decidido que por ter repercussão direta na definição da partilha dos bens deixados pelo falecido, eventual reconhecimento e dissolução de união estável post mortem é questão prejudicial externa, que enseja a suspensão da ação de inventário.
3. Desse modo, como não houve pedido de partilha de bens, mas apenas de reconhecimento de união estável homoafetiva post mortem, embora constem informações acerca dos bens pertencentes ao de cujus, não há motivos para extinção do feito, sem análise do mérito, como restou decidido, pois o pedido não depende da partilha de bens e quando esta for feita, o presente pedido já deverá ter sido apreciado, sob pena de ser determinada a suspensão da ação de inventário.
4. Recurso conhecido e provido para declarar a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, para seu regular processamento.